Tribunal: TJSP
Processo: 1002746-48.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Inexistem elementos probatórios que permitam a conclusão de que a condição financeira da parte apelante obsta a concessão do benefício cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Embargos monitórios. Cédula Rural Pignoratícia no 40/02011-8 e Aditivo de Retificação e Ratificação no 20/02011/8. Sentença

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Inexistem elementos probatórios que permitam a conclusão de que a condição financeira da parte apelante obsta a concessão do benefício cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Embargos monitórios. Cédula Rural Pignoratícia no 40/02011-8 e Aditivo de Retificação e Ratificação no 20/02011/8. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória "para RECONHECER a coisa julgada nos autos 1001788.33.2018.8.26.0218 e a inexigibilidade, em razão do prolongamento do prazo para pagamento do débito de R$ 157.992,40, em 15/12/2017, da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA 20/0211-2 de 08/11/2013 (aditivo 40/0211-8 em 30/10/2015), em dez parcelas iguais, anuais e sucessivas, com vencimento da primeira em 15.01.2018, mediante a compensação dos pagamentos realizados, mesmo por terceiros, das dívidas ainda não exigíveis em razão do alongamento [...] mantendo parcialmente a constituição inicial de pleno direito do título executivo judicial". Inconformismo dos réus-embargantes. Alongamento da dívida. Prolongamento do prazo para pagamento da dívida rural que constitui direito subjetivo do devedor. Inteligência da Súmula no 298 do C. STJ. Particularidade do contrato a ser analisado individualmente. Débito que se enquadra na hipótese legal. Inteligência do artigo 5o da Lei no 9.138/95. Anterior requerimento de prorrogação dos prazos de vencimento das dívidas. O banco-credor reconheceu extrajudicialmente, por meio de seu preposto, que o mutuário tem direito à securitização da dívida rural, alongamento da dívida originária. Na declaração, a próprio punho, do ex-gerente do banco embargado, constou que o pedido de alongamento ou prorrogação se referia a 118 contratos, que à época se encontravam em "estado de total adimplência", bem como que o Banco autorizou "o parcelamento da totalidade dos 118 contratos", dentre estes o pacto objeto deste litígio. Comunicação eletrônica corroborada por declaração, a próprio punho, do emitente. Documentos carreados aos autos que demonstram a existência da contratação de alongamento da dívida que os embargantes têm com o banco autor. Sentença reformada. Embargos monitórios acolhidos para reconhecer a inexigibilidade do crédito representado na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02011-8 de 08/11/2013 (aditivo 20/02011-2 em 30/10/2015), com vencimento final em 15/12/2025, no valor de R$ 121.684,46, em razão do prolongamento do prazo para pagamento. Recurso provido.